Tribunal: STJ
Processo: 1003982-30.2022.8.11.0041
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2158327 - MT (2024/0265049-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - MT016962
RHAIÇA DORILÊO PEREIRA LEITE - MT018985
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - DF058872
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
FÁBIO LIMA QUINTAS - DF017721
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS. MODELO REMUNERATÓRIO POR ETAPAS E POR ÊXITO.
QUITAÇÕES PERIÓDICAS PREVISTAS EM CONTRATO. OMISSÃO CONFIGURADA.
VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC CONFIGURADA.
1. Embora a jurisprudência desta Corte admita, em regra, a ação de arbitramento de
honorários em casos de rescisão unilateral de contrato de serviços advocatícios,
visando a proteger o profissional que não recebeu os honorários devidos, não é jurídico
permitir o uso dessa demanda para fixação de verba honorária em desacordo com o
que consta do contrato escrito celebrado entre as partes.
2. Na hipótese dos autos, o contrato em questão previa remuneração antecipada e
proporcional por etapas processuais concluídas, bem como pagamento final
condicionado ao êxito, aferido com base no benefício econômico efetivamente
alcançado pelo contratante. Ademais, o contrato previa quitações periódicas, obrigando
o escritório a apresentar, anualmente, relatório de serviços prestados e documento de
quitação de honorários ao banco.
3. Diante desse contexto, não pode ser desconsiderada a forma de remuneração
pactuada, nem os termos de quitação apresentados, sob pena de violação aos
princípios da força obrigatória dos contratos (
) e da vedação ao
pacta sunt servanda
enriquecimento sem causa.
4. Em se tratando de honorários
, o seu pagamento está sujeito à condição
ad exitum
suspensiva, qual seja, o sucesso na demanda, não bastando, para tanto, a simples
atuação do advogado dissociada de resultado. Precedente.
5. No caso, o Tribunal de origem arbitrou os honorários com base em fundamentação
genérica sem manifestar-se, expressamente, sobre (i) os termos de quitação juntados
aos autos, indicando se haveria algum motivo (vício de consentimento devidamente
alegado) para afastar sua validade; (ii) se, objetivamente, resta alguma etapa de
serviço que tenha sido concluída pelo escritório Galera Mari e Advogados Associados
para a qual não tenha sido apresentado termo de quitação pelo Bradesco e que ainda
esteja pendente de pagamento; e (iii) quanto à remuneração devida a título de êxito:
(a) se há, de fato, ações judiciais com benefício econômico comprovado e ainda não
Documento eletrônico VDA49882786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/08/2025 18:24:34
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 63036e8a-25f9-4169-8cdc-9c6be880f67f

remunerado; ou (b) se há condição suspensiva pendente, o que, por ora, inviabilizaria
qualquer pretensão remuneratória.
6. Diante da omissão, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para
complementação da prestação jurisdicional.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/08/2025
25/08/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA49882786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/08/2025 18:24:34
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 63036e8a-25f9-4169-8cdc-9c6be880f67f

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2158327 - MT (2024/0265049-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - MT016962
RHAIÇA DORILÊO PEREIRA LEITE - MT018985
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - DF058872
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
FÁBIO LIMA QUINTAS - DF017721
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS. MODELO REMUNERATÓRIO POR ETAPAS E POR ÊXITO.
QUITAÇÕES PERIÓDICAS PREVISTAS EM CONTRATO. OMISSÃO CONFIGURADA.
VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC CONFIGURADA.
1. Embora a jurisprudência desta Corte admita, em regra, a ação de arbitramento de
honorários em casos de rescisão unilateral de contrato de serviços advocatícios,
visando a proteger o profissional que não recebeu os honorários devidos, não é jurídico
permitir o uso dessa demanda para fixação de verba honorária em desacordo com o
que consta do contrato escrito celebrado entre as partes.
2. Na hipótese dos autos, o contrato em questão previa remuneração antecipada e
proporcional por etapas processuais concluídas, bem como pagamento final
condicionado ao êxito, aferido com base no benefício econômico efetivamente
alcançado pelo contratante. Ademais, o contrato previa quitações periódicas, obrigando
o escritório a apresentar, anualmente, relatório de serviços prestados e documento de
quitação de honorários ao banco.
3. Diante desse contexto, não pode ser desconsiderada a forma de remuneração
pactuada, nem os termos de quitação apresentados, sob pena de violação aos
princípios da força obrigatória dos contratos (
) e da vedação ao
pacta sunt servanda
enriquecimento sem causa.
4. Em se tratando de honorários
, o seu pagamento está sujeito à condição
ad exitum
suspensiva, qual seja, o sucesso na demanda, não bastando, para tanto, a simples
atuação do advogado dissociada de resultado. Precedente.
5. No caso, o Tribunal de origem arbitrou os honorários com base em fundamentação
genérica sem manifestar-se, expressamente, sobre (i) os termos de quitação juntados
aos autos, indicando se haveria algum motivo (vício de consentimento devidamente
alegado) para afastar sua validade; (ii) se, objetivamente, resta alguma etapa de
serviço que tenha sido concluída pelo escritório Galera Mari e Advogados Associados
para a qual não tenha sido apresentado termo de quitação pelo Bradesco e que ainda
esteja pendente de pagamento; e (iii) quanto à remuneração devida a título de êxito:
(a) se há, de fato, ações judiciais com benefício econômico comprovado e ainda não
Documento eletrônico VDA49397780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/08/2025 18:46:03
Código de Controle do Documento: fa898a46-3970-41c0-99c5-2f1c83ec8a0c

remunerado; ou (b) se há condição suspensiva pendente, o que, por ora, inviabilizaria
qualquer pretensão remuneratória.
6. Diante da omissão, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para
complementação da prestação jurisdicional.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Galera Mari e Advogados
Associados contra decisão por meio da qual dei parcial provimento ao recurso especial
interposto pelo Banco Bradesco S.A., ora agravado, para determinar o retorno dos
autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a fim de que reaprecie os
embargos de declaração opostos, com manifestação expressa sobre os termos de
quitação juntados aos autos, bem como sobre eventual etapa de serviço prestada
ainda não quitada.
Alega a parte agravante, em síntese, que a decisão agravada incorreu em
revaloração indevida das provas dos autos e de cláusulas contratuais, contrariando as
Súmulas 5 e 7 do STJ.
Sustenta que o Tribunal de origem apreciou integralmente as alegações
contidas nos embargos de declaração, tendo rejeitado, de forma fundamentada, as
alegações do banco agravado acerca das disposições contratuais e dos termos de
quitação.
Argumenta, também, que a decisão agravada teria reinterpretado
indevidamente o contrato celebrado, desconsiderando que se trata de contrato de
êxito, com previsão de remuneração vinculada ao sucesso nas ações judiciais.
Aduz, ainda, que os chamados “honorários de adiantamento” eram valores
diminutos, não autônomos, e abatíveis da remuneração final.
Além disso, alega que a decisão agravada teria violado o art. 22, § 2o, da Lei
8.906/1994, ao afastar a possibilidade de arbitramento de honorários, mesmo diante da
ausência de previsão contratual para a hipótese de rescisão, o que caracterizaria
enriquecimento sem causa por parte do banco. Alega que tal entendimento já foi
reiteradamente confirmado por esta Corte em casos análogos envolvendo as mesmas
partes.
Aduz que os termos de quitação apresentados pelo Banco Bradesco não
impedem o arbitramento de honorários, pois referem-se apenas a adiantamentos
parciais durante a vigência do contrato, não abrangendo, portanto, a totalidade dos
serviços prestados, especialmente os relativos ao êxito, que seriam a forma principal
de remuneração.
Contrarrazões apresentadas às fls. 1915/1932, em que o Bradesco afirma
que a existência de cláusulas contratuais detalhadas e os termos de quitação anuais
assinados pelo próprio escritório agravante impedem a aplicação do art. 22, § 2o, da
Lei 8.906/1994, por não haver ausência de estipulação contratual.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA49397780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/08/2025 18:46:03
Código de Controle do Documento: fa898a46-3970-41c0-99c5-2f1c83ec8a0c

VOTO
Da análise dos autos, verifico que não merece prosperar o agravo interno
interposto, pois o agravante não conseguiu infirmar os fundamentos da decisão
recorrida que, ao contrário do que alegado, não promoveu a reintepretação das
cláusulas contratuais, mas apenas constatou omissão no acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de Mato Grosso, que deixou de se manifestar sobre aspectos
centrais para o deslinde da controvérsia.
No mais, como as decisões de origem transcreveram o contrato celebrado
entre as partes, fixando, com isso, as premissas fáticas necessárias à adequada
compreensão do litígio, não há que se falar que teria havido aqui reexame de fatos e
provas, a justificar a incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Superada tal questão, observo que nesses autos – assim como em outros
muitos processos, com iniciais padronizadas, distribuídos ao meu gabinete – o
escritório GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS alega que, por mais de 31
anos ininterruptos, prestou serviços jurídicos para o banco réu, mediante a celebração
de contrato e diversos aditivos, tendo havido, em
, a consolidação das
19/2/2016
cláusulas em contrato denominado "Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos", com
vigência de 5 anos. Narra que, em
, foi notificado da rescisão contratual
19/11/2020
pelo banco, ficando impossibilitado de trabalhar para obter a remuneração que adviria
do êxito da demanda executiva.
Nesses vários processos, reclama indenização pelos honorários que lhe
entende devidos, referentes ao trabalho desenvolvido em cada uma das demandas
relacionadas nas respectivas iniciais, calculados no percentual de 18% (dezoito por
cento) sobre o valor atualizado do crédito em execução, "sendo 8% (oito por cento)
sobre o valor da 'recuperação final' do crédito do banco acrescido dos honorários
sucumbenciais que são fixados em ao menos 10% (dez por cento) nos termos da lei
processual hodierna" (fl. 16).
Em primeira instância, o Juiz julgou improcedente o pedido, mediante
julgamento antecipado de mérito, sob o fundamento de que não houve implementação
das condições previstas no contrato para o recebimento da verba pleiteada e que a
atividade desenvolvida não gerou benefício econômico ao banco.
Interposta apelação, o TJMT deu parcial provimento ao recurso, fixando os
honorários em 1,5% (um vírgula cinco por cento) sobre o valor da ação patrocinada
pelo escritório, considerando o tempo e a qualidade dos serviços realizados, além do
impacto econômico envolvido.
Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados.
Irresignado, o banco agravado interpôs, então, recurso especial alegando,
em síntese, violação aos arts. 141, 489, § 1o, IV, 492 e 1.022, I e II, parágrafo único, II,
do Código de Processo Civil; aos arts. 187, 421, 422 e 884 do Código Civil; e ao art.
22, § 2o, da Lei no 8.906/94. O recurso foi parcialmente provido para determinar o
retorno dos autos ao TJMT, com vistas à complementação da prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA49397780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/08/2025 18:46:03
Código de Controle do Documento: fa898a46-3970-41c0-99c5-2f1c83ec8a0c

Em face da aludida decisão, o escritório Galera Mari interpôs o presente
agravo interno que passo a examinar.
Assim delimitada a controvérsia, verifica-se que, no caso em exame, assim
como em centenas de outros, a controvérsia gira em torno da possibilidade de
ajuizamento de ação de arbitramento de honorários, em virtude de rescisão unilateral
de contrato de prestação de serviços advocatícios, por meio do qual o Bradesco se
comprometeu a remunerar o escritório agravante por etapas, de maneira proporcional
e antecipada, e, também, por êxito, seguindo um modelo usual em serviços voltados à
cobrança de créditos.
Transcrevo, nesse sentido, trecho da sentença, para melhor entendimento
da questão posta em debate. Confira-se (fls. 1.251/1.254, grifou-se):

"Em primeiro lugar, é certo que as partes regularam a relação de prestação de
serviços realizada pelo requerente através do contrato do id. 75189003,
entabulado entre as partes em 19.02.2016 que estabelece as seguintes cláusulas:
'(...)
6. DOS HONORÁRIOS
Por todos os serviços prestados objeto deste “Contrato”, as partes ajustam
que o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA exclusivamente os valores
estipulados nesta cláusula e em conformidade com a modalidade dos
serviços ou fases adiante previstas.
(...)
6.1 Habilitação:
(i) Para habilitar-se ao recebimento dos honorários avençados neste
'Contrato',
a
CONTRATADA
deverá
apresentar
mensalmente
ao
CONTRATANTE, entre os dias 1 (um) e 5 (cinco) do mês subsequente à
prestação dos serviços um relatório descritivo dos serviços que estão sendo
remunerados,
indicando
individualmente
os
dados
dos
casos
acompanhados, para validação pelo CONTRATANTE, que após autorizará a
CONTRATADA a emitir a nota fiscal, cujo pagamento ocorrerá até o último
dia do mês em que a nota fiscal e os respectivos documentos forem
apresentados, caso não haja necessidade de correção da nota fiscal
(...)
apresentada;
(iv)
O pagamento dos honorários será efetuado pelo CONTRATANTE, mediante
crédito na conta corrente n. 79.580-1 Agência n. 0417/Cuiabá Centro –
Cuiabá no Banco n. 237 – Banco Bradesco S. A., de titularidade da
CONTRATADA, valendo o crédito na conta corrente como recibo do
pagamento efetuado.
(...)
6.3 PRINCÍPIO DO BENEFÍCIO FINANCEIRO
(i) O presente “Contrato” obedecerá ao princípio do benefício financeiro,
assim entendido, todo e qualquer recebimento de ativos, financeiros ou
patrimoniais, cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em
favor do CONTRATANTE, em decorrência dos trabalhos desenvolvidos pela
CONTRATADA (“Benefício Financeiro”)
(...)
6.4 FORMA DE CÁLCULO DO VALOR DOS BENS
Para fins de cálculo do valor dos bens (“Forma de Calculo dos Bens”), fica
estabelecido que:
Documento eletrônico VDA49397780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/08/2025 18:46:03
Código de Controle do Documento: fa898a46-3970-41c0-99c5-2f1c83ec8a0c

a) para veículos terrestres, os honorários serão calculados sobre o valor da
Tabela Molicar, depreciado em 20% (vinte por cento) e abatidos os débitos,
taxas e impostos incidentes sobre o veículo e desde que estejam em bom
estado de conservação;
b) para maquinários, sobre o valor da venda realizada pelo CONTRATANTE,
cujo valor será informado para fins de aplicação dos honorários à
CONTRATADA;
c) para imóveis, sobre o valor do bem tomando por base: (i) a avaliação
realizada pelo CONTRATANTE para a venda forçada; (ii) a avaliação judicial
ou (iii) o valor venal do imóvel, quando não for possível sua avaliação,
mediante apresentação da respectiva matrícula com o registro no Cartório de
Registro de Imóveis competente;
d) para dinheiro/transferência de recursos, serão calculados sobre o valor
efetivamente recuperado e pago ao CONTRATANTE;
e) para a hipótese de recebimento de outros direitos, tais como cotas sociais
e ações, considerar-se-á o valor da avaliação aceito pelo CONTRATANTE.
6.5 RECUPERAÇÃO FINAL
Para fins de entendimento, a recuperação final (“Recuperação Final”),
, engloba: (i) o
enquanto mantida a ação sob o patrocínio da CONTRATADA
valor efetivamente recebido em decorrência de acordo judicial assinado e
homologado (quando for o caso); (ii) o valor efetivamente recebido através
do plano de recuperação judicial, extrajudicial ou no processo de falência;
(iii) o valor efetivamente recebido através de cessão do crédito,
proporcionalmente ao crédito sujeito aos efeitos da recuperação judicial,
extrajudicial ou falência; (iv) liberação para venda pelo Departamento do
Patrimônio de bens apreendidos e reintegrados (BNDU), sem qualquer
incidência de bloqueio/restrição; (v) a adjudicação ou arrematação,
condicionada a respectiva carta devidamente registrada; (vi) a entrega
amigável, dação de bens, sem qualquer incidência de bloqueio/restrição.
6.6 TETO HONORÁRIOS
(i) Pelos serviços prestados a contratada fará jus aos valores adiante
mencionados, entretanto sempre limitados (‘Teto”) ao valor de R$ 98.817,00
(noventa e oito mil oitocentos e dezessete reais) por processo ou caso não
seja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras
previstas neste “Contrato”;
(ii) Havendo mais de um processo discutindo o mesmo contrato, os
honorários serão devidos apenas uma vez pelo acordo formalizado e não por
processo conduzido.
6.7 VOLUMETRIA
(i) A CONTRATADA fara jus a título de adiantamento, ao recebimento dos
honorários de R$ 541,00 (quinhentos e quarenta e um reais), nos seguintes
casos: (a) Por execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança,
Busca e Apreensão, Reintegração de Posse, visando a recuperação de
créditos, devidamente distribuídas em no máximo 30 (trinta) dias de
recepção dos “Documentos de Crédito” enviados pelo CONTRATANTE; (b)
Na remessa de Ações Revisionais, Prestação de Contas, Embargos de
Terceiro, Indenizatórias, Reparação de Danos e Planos Econômicos,
necessárias para a defesa do CONTRATANTE e (c) na adoção dos
procedimentos previstos na Lei n. 9.517/97; cujo poderá ser alterado em
razão da aplicação da Curva de Volumetria”, conforme subitens abaixo: (...)
[...]
6.22 DA QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS
(i) Ao término de cada ano civil a CONTRATADA deverá adotar as medidas
cabíveis, o mais urgente possível, para que todos os honorários devidos em
Documento eletrônico VDA49397780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/08/2025 18:46:03
Código de Controle do Documento: fa898a46-3970-41c0-99c5-2f1c83ec8a0c

decorrência deste “Contrato” sejam objeto de solicitação de pagamento ao
CONTRATANTE para que que este possa efetivá-lo e, assim, as partes
estarem mutuamente quitadas relativas ao referido exercício;
(ii) Em decorrência com o acima disposto, até o dia 31/03 de cada ano, a
CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de
quitação de honorários relativo ao ano civil anterior, outorgando ao
CONTRATANTE a mais plena, geral, irrevogável e irretratável quitação e
(...)
renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.
16. DA VIGÊNCIA
(...)
16.2 Quaisquer pagamentos que forem devidos pelo CONTRATANTE em
decorrência de atos praticados antes da vigência deste “Contrato” deverão
ser objetos de solicitação de pagamento pela CONTRATADA em até 60
(sessenta) dias da data deste “Contrato”, para que todos os honorários e/ou
despesas pendentes sejam pagos pelo CONTRATANTE e, assim, as partes
estejam mutuamente quitadas. Em consonância com o acima disposto, em
até 90 (noventa) dias da data deste “Contrato”, a CONTRATADA deverá
apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários
relativo a outros contratos de prestação de serviços anteriormente firmados,
outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral irrevogável e irretratável
quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão
futura.
17 DA RESCISÃO
17.1 o presente “Contrato” poderá ser rescindido a qualquer momento, por
qualquer das Partes, observadas as disposição adiante estipuladas,
mediante denúncia escrita com antecedência de 30 (trinta) dias contados a
partir de seu recebimento pela outra parte.

Não há dúvida, então, que o contrato das partes era um contrato de êxito, com
balizas bem definidas em termos de marcos processuais e temporais para a
. Outrossim, as partes regularam, inclusive,
eventual remuneração do requerente
que além dos eventuais valores quitados a título de “adiantamento” (distribuição ou
ultrapassagem de determinada etapa processual), o valor referente ao êxito seria
auferido em proveito da
quitado após a apuração do “Benefício Econômico”
requerida.”

Da leitura da mencionada sentença, extrai-se que o contrato celebrado entre
as partes previa, quanto à remuneração do escritório agravante, que haveria (i)
pagamento antecipado por etapas "com balizas bem definidas em termos de marcos
processuais e temporais"; e que
"o valor referente ao êxito seria quitado após a
(ii)
apuração do 'Benefício Econômico' auferido em proveito da requerida".
Ademais, segundo consta da decisão, o contrato previa quitações
periódicas, obrigando o escritório a apresentar, anualmente, um relatório de quitação
de honorários ao banco. Esse mecanismo tinha por finalidade atestar que todos os
valores devidos haviam sido pagos, impedindo futuras reivindicações com base nos
mesmos serviços.
Note-se que, se o contrato previa, expressamente, que o pagamento dos
serviços advocatícios se daria por etapas e por êxito e que haveria quitações anuais,
não há margem para o arbitramento de honorários fora desses parâmetros pelo
Judiciário.
Cumpre registrar, neste ponto, que, embora a jurisprudência desta Corte
admita, em regra, a ação de arbitramento de honorários em casos de rescisão
unilateral de contrato de serviços advocatícios, visando a proteger o profissional que
Documento eletrônico VDA49397780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/08/2025 18:46:03
Código de Controle do Documento: fa898a46-3970-41c0-99c5-2f1c83ec8a0c

não recebeu os honorários devidos (cf. AgInt no REsp n. 1.554.329/MS, relator Ministro
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de 28/2023), não é jurídico
13/2/2023
permitir o uso dessa demanda para fixação de verba honorária em desacordo com o
que consta de contrato escrito celebrado entre as partes.
Penso que admitir, de forma automática, o arbitramento de honorários em
casos como este — em que, além da remuneração por etapas, há previsão
remuneratória baseada em resultado — representaria subversão da própria lógica de
risco que rege o modelo
abriria espaço para situações inusitadas, como,
ad exitum e
por exemplo, a remuneração a título de "êxito presumido" de advogado por
participação em ações nas quais sequer houve proveito econômico para o cliente.
Neste ponto, importante destacar que a jurisprudência desta Corte orienta-
se no sentido de que, em se tratando de honorários
, o seu pagamento está
ad exitum
sujeito a condição suspensiva, qual seja, o sucesso na demanda, não bastando, para
tanto, a simples atuação do advogado dissociada de resultado. Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL
E
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO AD EXITUM.
CONDIÇÃO SUSPENSIVA. QUESTÕES DE FATO NÃO ANALISADAS NO
ACÓRDÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO ESPECIAL DAS
RÉS PARCIALMENTE PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR.
1. "É certo que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a
vitória processual constitui condição suspensiva (artigo 125 do Código Civil), cujo
implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração. Ou
seja, o direito aos honorários somente é adquirido com a ocorrência do sucesso na
demanda" (REsp 1.337.749/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe de
).
14/02/2017
06/04/2017
2. Em tais contratações, o êxito na demanda é fator determinante não só do an
debeatur, mas também do quantum debeatur, pois, além de definir o dever de
adimplir, estabelece também a base de cálculo do valor a ser pago, caso devido.
3. Por essa razão, "O termo inicial do prazo de prescrição da pretensão ao
recebimento de honorários advocatícios contratados sob a condição de êxito da
demanda judicial, no caso em que o mandato foi revogado por ato unilateral do
mandante antes do término do litígio judicial, à luz do princípio da actio nata, é a
data do êxito da demanda, e não a da revogação do mandato" (AgInt no AREsp
1.106.058/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em
, DJe de
).
14/10/2019
16/10/2019
4. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem não analisou se os processos com
relação aos quais se pleiteia o arbitramento judicial das verbas honorárias já teriam
sido definitivamente julgados e se houve, de fato, êxito nas demandas,
dependendo o adequado deslinde da demanda, portanto, da análise do acervo
fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ, razão pela qual
devem os autos retornar à origem para rejulgamento das apelações.
5. Recurso das demandadas parcialmente provido, com a determinação de retorno
dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que reexamine a causa à luz do
entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Prejudicado o recurso do autor.
(REsp n. 1.777.499/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/11/2022
6/12/2022
Documento eletrônico VDA49397780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/08/2025 18:46:03
Código de Controle do Documento: fa898a46-3970-41c0-99c5-2f1c83ec8a0c

Assim, ainda que se admita a possibilidade levantada pelo agravante — de
que eventualmente não tenha recebido pelos benefícios efetivamente gerados porque
as ações ainda estavam em curso à época da destituição do escritório —, tal alegação
precisa apurada com objetividade pelo Tribunal de origem, a quem compete verificar:
(i) se há, de fato, ações judiciais com benefício econômico comprovado e ainda não
remunerado; ou (ii) se há condição suspensiva pendente, o que, por ora, inviabilizaria
qualquer pretensão remuneratória.
Cabe destacar que, além das previsões remuneratórias do contrato, as
provas de quitação de valores já pagos também não podem ser desconsideradas pelo
Tribunal de origem, sob pena de violação aos princípios da força obrigatória dos
contratos (
) e da vedação ao enriquecimento sem causa.
pacta sunt servanda
A propósito, a jurisprudência já antiga e pacífica desta Corte é no sentido de
que, sem alegação nem prova de vício de consentimento, "a quitação plena e geral,
para nada mais reclamar a qualquer título, constante de acordo extrajudicial, é válida e
eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar a verba indenizatória aceita e
recebida" (REsp 728.361/RS, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira
Turma, DJ de
, p. 328).
12/9/2005
Note-se que, embora o escritório agravante sustente que os “honorários de
adiantamento” seriam meramente simbólicos, já que seriam posteriormente abatidos
da remuneração final, essa alegação apenas confirma que os valores adiantados
funcionavam como antecipações da remuneração final. Por essa razão — isto é, para
evitar pagamento em duplicidade —, tais valores não podem ser desconsiderados,
como fez o TJMT, mas, ao contrário, devem ser devidamente registrados para
abatimento do valor total que porventura seja devido.
Assim, em suma, como a rescisão unilateral do contrato de prestação de
serviços advocatícios não tem o condão de romper a lógica remuneratória acordada
entre as partes nem de justificar o arbitramento de novos valores à margem das
cláusulas pactuadas, para decidir sobre o caso, cabia ao TJMT manifestar-se,
expressamente, sobre (i) os termos de quitação juntados aos autos, indicando,
especificamente, se há algum motivo (vício de consentimento devidamente alegado)
para afastar sua validade; (ii) se, objetivamente, resta alguma etapa de serviço que
tenha sido concluída pelo escritório Galera Mari e Advogados Associados para a qual
não tenha sido apresentado termo de quitação pelo Bradesco e que ainda esteja
pendente de pagamento; e (iii) quanto à remuneração devida a título de êxito: (a) se
há, de fato, ações judiciais com benefício econômico comprovado e ainda não
remunerado; ou (b) se há condição suspensiva pendente, o que, por ora, inviabilizaria
qualquer pretensão remuneratória.
No caso, porém, o TJMT não enfrentou tais questões, estando
caracterizada, de fato, ofensa ao art. 1.022 do CPC, motivo pelo qual deve ser mesmo
anulado o acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração, devolvendo-
se os autos à origem para que sejam sanadas as obscuridades apontadas (nesse
sentido: EDcl no AgRg no AREsp n. 250. 637/SP, relator Ministro Antonio Carlos
Documento eletrônico VDA49397780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/08/2025 18:46:03
Código de Controle do Documento: fa898a46-3970-41c0-99c5-2f1c83ec8a0c

Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no REsp n.
15/12/2015
18/12/2015
1.369.858/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator para acórdão
Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
13/10/2015
).
26/10/2015
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49397780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/08/2025 18:46:03
Código de Controle do Documento: fa898a46-3970-41c0-99c5-2f1c83ec8a0c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.158.327 / MT
Número Registro: 2024/0265049-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10039823020228110041
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - MT016962
RHAIÇA DORILÊO PEREIRA LEITE - MT018985
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - DF058872
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
FÁBIO LIMA QUINTAS - DF017721
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
FÁBIO LIMA QUINTAS - DF017721
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - MT016962
RHAIÇA DORILÊO PEREIRA LEITE - MT018985
CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - MT006217
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
Documento eletrônico VDA49868392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:56:38
Código de Controle do Documento: c6993e9c-2cf2-425b-8bc0-b676ab1c40c3

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - MT016962
RHAIÇA DORILÊO PEREIRA LEITE - MT018985
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - DF058872
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
FÁBIO LIMA QUINTAS - DF017721
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49868392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:56:38
Código de Controle do Documento: c6993e9c-2cf2-425b-8bc0-b676ab1c40c3